Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-87.2017.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000063-87.2017.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: VANESSA GOMES ROCHA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO MATERIAL INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE GESTÃO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. IMPROVIMENTO. Os efeitos materiais da revelia, previstos no art. 344 do CPC/15, não são aplicáveis à Fazenda Pública, por se tratar de direito indisponível, nos termos do art. 345, inciso II, do CPC/15, não havendo presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. A ausência de contestação acarreta a preclusão da possibilidade do réu apresentar manifestação quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, cujo ônus probatório lhe competia por força do art. 373, inciso II, do CPC/15. Comprovado o vínculo jurídico e o exercício de serviço em prol da Administração Pública, é devida a contraprestação salarial, não se acolhendo argumentos calcados no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal ou no fato de se tratar de débito de gestão anterior. Por força do princípio constitucional da impessoalidade, a responsabilidade pelas dívidas assumidas pela administração pública municipal é do ente público, e não da pessoa física do agente político, não podendo o gestor seguinte se furtar ao cumprimento, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público.
Recurso Improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000063-87.2017.8.05.0094
,
em que figuram, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
e, como apelada,
VANESSA GOMES ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA